Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEITADAS. MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. PERTURBAÇÃO AO SOSSEGO CONSTANTE. DANO MORAIS CONFIGURADOS. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.500,00 por autor, mantendo-se os demais termos da sentença. A parte embargante apontou omissões e contradições quanto a diversas matérias: (i) cerceamento de defesa; (ii) necessidade de suspensão do processo por prejudicialidade externa; (iii) validade do laudo técnico do IBRAM; (iv) manutenção das astreintes; e (v) ausência de individualização dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve omissão ou contradição no acórdão quanto ao suposto cerceamento de defesa em virtude da juntada do laudo técnico do IBRAM após a instrução; (ii) estabelecer se o julgado foi omisso ao não suspender o processo em razão de ação anulatória contra o auto de infração ambiental; (iii) verificar se há omissão quanto à crítica à metodologia empregada no laudo técnico; (iv) apurar eventual omissão quanto à manutenção da multa diária por descumprimento judicial; e (v) identificar se o acórdão foi omisso ao deixar de individualizar os danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado apenas nos casos expressamente previstos no artigo 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. Não há omissão nem contradição quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes à solução da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.
5. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a alegação de cerceamento de defesa, demonstrando que o laudo técnico do IBRAM foi juntado aos autos a pedido da própria parte ré, com ampla oportunidade de manifestação e observância ao contraditório e à ampla defesa.
6. A matéria referente à suspensão do processo por prejudicialidade externa foi igualmente analisada, tendo o acórdão observado a improcedência da ação anulatória do auto de infração em primeiro grau, afastando risco jurídico atual e relevante que justificasse a paralisação do processo.
7. Quanto à metodologia do laudo técnico, o julgado apontou que a constatação da infração ambiental sonora se deu com base em medições técnicas objetivas e compatíveis com os parâmetros legais, corroboradas por outras provas documentais e audiovisuais, sendo incabível a reavaliação probatória em sede de embargos de declaração.
8. A alegação de omissão quanto à manutenção das astreintes foi refutada, uma vez que a matéria já foi exaustivamente enfrentada anteriormente, tendo sido reconhecida a proporcionalidade da multa diante do histórico de descumprimento e da finalidade inibitória da medida.
9. O Colegiado destacou que, em hipóteses de poluição sonora com repercussão coletiva, a configuração do abalo moral independe de prova individualizada, bastando a demonstração da lesão comum ao direito ao sossego e à tranquilidade do lar.
10. A mera insatisfação do embargante com o acórdão exarado não justifica o manejo dos embargos de declaração para rediscutir matéria já analisada, devendo eventual inconformismo ser veiculado por meio do recurso cabível.
11. A oposição dos embargos sem apontamento consistente de vício caracteriza manifesta intenção protelatória, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. A inexistência de vício no acórdão recorrido afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
2. A oposição de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão do mérito, sem a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, caracteriza intuito manifestamente protelatório e enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.